Tribunal: TJDFT
Processo: 0713758-76.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713758-76.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GABRIEL PENNA FIRME DE MELO APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Gabriel Penna Firme de Melo contra sentença da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, em ação de conhecimento, julgou improcedentes os pedidos da petição inicial (CPC, art. 487, I – ID no 67059984). 2. Em razão da sucumbência, o autor, ora apelante, foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 3.000,00, nos termos do art. 85, §8o do CPC. 3. Intime-se o apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo até a data de interposição do recurso ou proceda ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, §4o). 4. Após, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 11 de dezembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO